Tribunal: TJSP
Processo: 1111850-67.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Princípio do livre convencimento motivado. Provas dos autos que se mostram suficientes para a formação da convicção do Juiz. Registro da penhora na matrícula do imóvel. Venda do bem registrada na mesma data. Em se tratando de bem imóvel, a transferência da propriedade ocorre com o registro do título translativo no Registro de

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Princípio do livre convencimento motivado. Provas dos autos que se mostram suficientes para a formação da convicção do Juiz. Registro da penhora na matrícula do imóvel. Venda do bem registrada na mesma data. Em se tratando de bem imóvel, a transferência da propriedade ocorre com o registro do título translativo no Registro de Imóveis, de sorte que o alienante continua como dono do imóvel enquanto não efetuado o registro. Artigos 1.227 e 1.245, caput e § 1o, ambos do Código Civil. Ausência de registro da compra e venda e da garantia anterior à penhora averbada. Alienação inoponível à embargada. Demonstrada, outrossim, a má-fé da adquirente. Dispensa das certidões negativas e de distribuição de ações judiciais para a aquisição do imóvel. Ausência de diligência mínima. Ciência da parte de que o bem não se encontrava livre e desembaraçado. Presunção de boa-fé afastada. Sentença mantida. Recurso desprovido.